Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Conflito negativo de competência – Varas de Execução Fiscal– Resolução TJDFT 11/20 – Redistribuição vedada.
A Resolução 11/20 da Corte, no seu art. 3a, § único, in fine, expressamente excepciona da redistribuição a execução fiscal sentenciada.
Declarou-se a competência da 1a Vara de Execução Fiscal - Juízo suscitado.